Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇAO COLETIVA N. 32.159/97. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020.)
2. Não se trata de uma acumulação de índices, mas sim de uma simples sucessão na aplicação de diferentes índices devido a alterações legislativas ao longo do tempo do débito. Assim, não houve aplicação de juros sobre juros, mas sim uma mudança legislativa nos índices aplicados durante o curso do processo.
3. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Recurso conhecido e não provido.